Tribunal: STF
Processo: ARE 1600540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL - PROCESSO PENAL - CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ART. 241-B DO ECA) E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - AFASTADA - ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - SÚMULA 523 DO STF - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO - FORMA TENTADA - IN APLICABILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS CONFIGURAM CONSUMAÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA - MANUTENÇÃO - CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - BENS JURÍDICOS AUTÔNOMOS - DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL - PROPORCIONALIDADE E GRAVIDADE CONCRETA - PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM PARTE COM O PARECER. A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE A AÇÃO FOI MANEJADA DENTRO DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 621 DO CPP, NÃO SE TRATANDO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL, MAS DE DISCUSSÃO DE POSSÍVEIS NULIDADES E TESES DE DIREITO MATERIAL. NÃO HÁ NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA QUANDO INEXISTENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO, SENDO INAPLICÁVEL A NULIDADE ABSOLUTA SEM COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONFORME SÚMULA 523 DO STF E ART. 563 DO CPP. O DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE PELA PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM INTERRUPÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. CORRETA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, DIANTE DA PLURALIDADE DE ATOS DE MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, HIPÓTESE QUE SE AMOLDA À FICÇÃO JURÍDICA DO ART. 71 DO CP. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ARMAZENAR PORNOGRAFIA INFANTIL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POIS NÃO DEMONSTRADO NEXO DE SUBORDINAÇÃO NECESSÁRIA, TRATANDO-SE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MANTIDA A DOSIMETRIA DA PENA E O REGIME INICIAL FECHADO, ADEQUADOS À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E À REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA, NÃO HAVENDO BASE FÁTICA OU JURÍDICA PARA REDUÇÃO DA SANÇÃO OU MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente